Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, a fim de averiguar se o réu pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.1. Os pedidos formulados decorrem unicamente da relação jurídica havida entre os promitentes adquirentes e o promitente vendedor, sendo certo que a parte autora deseja que o réu sofra as consequências de sua falha na prestação de serviços. Por sua vez, o condomínio indicado não detém competência para praticar e, por conseguinte, reverter os atos concretos relativos à compra e venda da unidade imobiliária, não podendo figurar no polo passivo da demanda.
2. A relação negocial discutida nestes autos é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, consoante previsto na Lei n. 8.078/1990.
3. Nos compromissos de compra e venda, quando pleiteada a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do promitente vendedor, a comprovação da quebra da base objetiva do contrato é imprescindível, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual. 3.1. In casu, não foi verificada falha na prestação do serviço por parte da promitente vendedora, afigurando-se razoável o decote do importe da quantia já adimplida pelos adquirentes, em obediência ao princípio da autonomia da vontade das partes, na forma como consta da respectiva cláusula penal pactuada, sendo o aludido parâmetro suficiente para fazer frente às despesas operacionais da empresa, não constituindo desvantagem excessiva aos consumidores.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.